Tribunal: TJES
Processo: 0020651-94.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020651-94.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UBIRAJARA SAMPAIO LOUREIRO

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. LESÃO COMPROVADAMENTE DECORRENTE DE ACIDENTE PESSOAL. VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por segurado em face de sentença que julgou improcedente ação de cobrança de seguro por Diárias de Incapacidade Temporária (DIT), bem como pedido de indenização por danos morais, sob fundamento de que a lesão incapacitante decorreria de esforço repetitivo, hipótese excluída da cobertura securitária. O autor alegou que a incapacidade decorreu de acidente pessoal coberto pela apólice, cuja negativa indevida ensejaria também dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a lesão que incapacitou o autor se enquadra no conceito de “acidente pessoal” coberto pela apólice; (II) estabelecer se a negativa de cobertura securitária, considerada indevida, configura hipótese de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A perícia médica judicial conclui que a lesão no ombro do autor foi decorrente de trauma indireto, evento súbito e externo, o que se enquadra no conceito de “acidente pessoal” definido contratualmente, afastando a alegação de doença por esforço repetitivo ou degenerativa.

A cláusula de exclusão de cobertura para doenças agravadas por acidente deve ser interpretada de forma restritiva e em conformidade com o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, não se podendo presumir exclusão em casos de acidente pessoal comprovado.

A recusa da seguradora em pagar a indenização contratual, apesar de laudo técnico conclusivo e favorável ao segurado, caracteriza conduta abusiva que frustra legítima expectativa do consumidor e gera sofrimento que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

O valor da diária por incapacidade temporária deve ser calculado conforme a apólice vigente à época do sinistro (R$ 83,36), com incidência a partir do 16º dia de afastamento, respeitada a cláusula de franquia de 15 dias, totalizando 207 dias indenizáveis.

A indenização por danos morais é fixada em R$ 5.000,00, valor proporcional à gravidade da conduta e às finalidades punitiva e compensatória da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A perícia judicial prevalece como meio técnico apto a caracterizar o sinistro como acidente pessoal, afastando tese de doença ou esforço repetitivo.

A cláusula contratual que exclui cobertura deve ser interpretada restritivamente e em favor do consumidor, à luz do art. 47 do CDC.

A negativa injustificada de cobertura securitária com base em interpretação contrariada por prova técnica caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 14 e 47; CPC, art. 373, I e II; CC, art. 421; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.063.132/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13-06-2023, DJe 19.06.2023; TJES, Apelação Cível n. 0007266-57.2010.8.08.0012, 2ª Câmara Cível,
Juiz de Direito convocado
Fábio Brasil Nery, j. 02-02-2016; TJES, Apelação Cível n. 5005232-06.2024.8.08.0021, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, publ. 03-04-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0020651-94.2014.8.08.0024.

APELANTE: UBIRAJARA SAMPAIO LOUREIRO.

APELADA: ALLIANZ SEGUROS S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se a respeitável sentença (id 11516571), que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de seguro por incapacidade temporária e de indenização por danos morais incorreu em
error in judicando
ao interpretar o conjunto fático-probatório, notadamente no que concerne à caracterização do sinistro como risco coberto pela apólice e à validade das cláusulas de exclusão.

A ação originária foi ajuizada pelo apelante com o fito de obter o pagamento da indenização securitária na modalidade de Diárias por Incapacidade Temporária (DIT), prevista em contrato de seguro de acidentes pessoais firmado com a apelada (apólice n. 03.81.0023402), o qual previa cobertura para o pagamento de diárias no valor de R$ 100,00 (cem reais) na hipótese de incapacidade temporária decorrente de acidente de trabalho. O fato gerador da pretensão foi um acidente de trabalho ocorrido em 19-08-2013, que resultou em lesão no ombro direito do autor, necessidade de procedimento cirúrgico e consequente afastamento de suas atividades laborais pelo período de 19-08-2013 a 31-03-2014.

A seguradora apelada negou a cobertura administrativamente (fl. 89 do processo digitalizado), e em Juízo sustentou, como tese principal, que a lesão do autor não se enquadraria no conceito de “acidente pessoal” definido no contrato, mas sim em risco expressamente excluído, por se tratar de doença decorrente de esforços repetitivos ou trauma continuado (LTC).

O meritíssimo Juiz de primeiro grau, ao sentenciar, acolheu a tese da seguradora, fundamentando que, embora o INSS tenha reconhecido o evento como acidente de trabalho por concausa, o contrato de seguro privado possui regras próprias e continha cláusula expressa que excluía a cobertura para doenças, ainda que agravadas por acidente. Concluiu, assim, pela licitude da recusa e, por conseguinte, pela improcedência dos pedidos, inclusive o de danos morais.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento do nobre magistrado sentenciante, a análise detida do acervo probatório, em especial do Laudo Pericial produzido sob o crivo do contraditório, impõe solução diversa à lide.

A principal questão fática a ser dirimida era de natureza técnica: a lesão que incapacitou o autor decorreu de um “acidente pessoal”, nos termos da apólice, ou de um “esforço repetitivo/doença”, como sustentado pela seguradora? Para elucidar tal ponto, foi determinada a realização de perícia médica judicial, cujo laudo encontra-se às fls. 264-74 do processo digitalizado, se revela crucial ao deslinde da controvérsia.

Ao ser questionado diretamente sobre a tese defensiva da apelada, o
expert
do juízo foi categórico em afastar a caracterização da lesão como doença ou fruto de esforço repetitivo, e, ao contrário, confirmou a ocorrência de um acidente pessoal. Vejamos as respostas a alguns dos quesitos formulados pela própria seguradora:

4) Poderia o i. perito informar se quadro/lesão apresentado pelo autor é decorrente de esforço repetitivo oriundos da atividade laborativa que desempenhava?
R: Não.

[...]

6)
Queira o I. expert esclarecer se a patologia reclamada pelo requerente
“Lesão
d
o Manguito Rotator
e
m Ombro Direito”
, não decorre de acidente ou trauma, conforme o mesmo quer fazer crer, mas sim de uma Lesão por Trauma Continuado ou Continuo (LCT)?
R: A lesão do manguito rotador ocorre por várias causas, no entanto o caso em sua lesão foi causado por trauma Indireto.

7)
Pode o I. expert informar se a patologia apresentada pelo autor se enquadra no conceito de
Acidente Pessoal
constante das Condições Gerais como sendo decorrente de um
“evento com data caracterizada exclusiva e diretamente externo, súbito, involuntário e violento,
causador de lesão física que por si só, e independentemente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte ou a incapacidade permanente total ou parcial do segurado”
?
R: Sim, a lesão apresenta pelo periciando se enquadra em acidente pessoal, onde o evento causador o incapacitou temporária e parcialmente por 180 dias.
(meus, os destaques)

Como se vê, a prova técnica judicial, isenta e equidistante das partes, rechaçou a principal linha de defesa da seguradora e, por conseguinte, o fundamento central da respeitável sentença. O laudo pericial confirmou que a incapacidade do autor adveio de um “trauma indireto”, evento súbito e externo que se amolda perfeitamente ao conceito de acidente pessoal previsto na apólice, e não de um processo degenerativo ou de esforço repetitivo, que configurariam risco excluído.

Nesse diapasão, a interpretação da cláusula de exclusão de cobertura para “doenças [...] agravadas [...] por acidente” deve ser feita de forma restritiva e sempre em favor do consumidor, conforme preceitua o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor. A existência de um desgaste natural na articulação, comum a um trabalhador braçal, não transforma um evento agudo e traumático em “doença” para fins de exclusão securitária, sob pena de se esvaziar por completo o objeto do contrato para a maioria dos segurados que exercem atividades de esforço físico. O que se indeniza é a incapacidade decorrente do evento súbito, e a perícia foi clara em estabelecer este nexo de causalidade.

Lembro que o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “É devida a indenização securitária (no caso, cobertura de Diária de Incapacidade Temporária) advinda de seguro coletivo de pessoas - agentes e funcionários da segurança pública se o sinistro (acidente pessoal) ocorreu fora do local de trabalho do segurado, mas em razão de sua atividade laboral, sendo mera decorrência de conflito originado nas dependências da instituição, como a que abriga adolescentes infratores” (REsp 2.063.132, Proc. 2020/0162361-8, SP, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, Julg. 13-06-2023, DJE 19-06-2023).

A propósito, em situação similar à versada no processo, este colendo Tribunal de Justiça assentou o seguinte entendimento:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DA SEGURADORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por tokio marine seguradora s.a. Contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança de seguro diária por incapacidade temporária c/c danos morais ajuizada por Paulo roberto ernesto frossard Junior. A sentença recorrida condenou a seguradora ao pagamento da indenização securitária referente a 90 (noventa) dias de incapacidade temporária, descontada a franquia de 10 dias, no valor total de R$ 91.200,00, devidamente atualizado e acrescido de juros legais, nos termos da apólice de seguro, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em avaliar se a seguradora demonstrou, de forma suficiente, a alegada fraude no sinistro que embasou a negativa de cobertura securitária. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, considerando-se a seguradora como fornecedora de serviço e o segurado como consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. 4. O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou inexistência de defeito no serviço prestado, nos termos do §3º do referido artigo. 5. A seguradora alegou fraude na declaração do sinistro como fundamento para a negativa de cobertura, mas não apresentou provas concretas que evidenciassem a suposta irregularidade. 6. O laudo pericial produzido nos autos confirmou a incapacidade temporária do segurado pelo período de 120 (cento e vinte) dias, corroborando o direito ao recebimento da indenização securitária. 7. O ônus da prova quanto à alegação de fraude recai sobre a seguradora, conforme art. 373, II, do CPC, não se podendo presumir a má-fé do segurado sem a devida comprovação. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A seguradora tem o ônus de provar a alegação de fraude no sinistro, não podendo a negativa de cobertura basear-se em meras suspeitas ou inconsistências não comprovadas. 2. A boa-fé do segurado é presumida, enquanto a má-fé deve ser devidamente demonstrada por quem a alega. 3. Configurada a incapacidade temporária do segurado conforme laudo pericial, é devida a cobertura securitária nos termos da apólice. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJSP, apelação cível 1012100-85.2022.8.26.0361, Rel. Des. Antônio rigolin, 31ª câmara de direito privado, j. 04/03/2024; TJMG, apelação cível 5190523-03.2022.8.13.0024, relª desª shirley fenzi bertão, 11ª Câmara Cível, j. 28/08/2024. (Apelação cível n. 5005232-06.2024.8.08.0021, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Publ. 03-04-2025)

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE ACIDENTE PESSOAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. [...] LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE LABORAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. DOENÇA PREEXISTENTE QUE NÃO IMPEDIA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. QUANTIA RAZOÁVEL PARA REMUNERAR O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO NO PROCESSO. PEDIDO DE REDUÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO DO SEGURADO. DANOS MORAIS. NEGATIVA INDEVIDA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA QUE DEIXOU O TRABALHADOR DESAMPARADO EM SITUAÇÃO DE NECESSIDADE. OFENSA A INTEGRIDADE PSÍQUICA QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO FRUTO DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. [...] Apelação de Unibanco Seguros e Previdência 4) Comprovado pelo laudo pericial o nexo de causalidade entre o acidente de trabalho sofrido pelo segurado e a sua incapacidade para o desempenho das atividades inerentes à profissão que exerce, tem a seguradora a obrigação de pagar a indenização securitária, na forma de diárias pelos dias de afastamento do serviço. 5) A doença preexistente ao evento acidentário não pode ser invocada para excluir a cobertura securitária quando verificado que tal enfermidade, antes do acidente, não impedia o segurado de exercer normalmente a sua profissão. Precedentes do TJES. 6) Considerando os critérios previstos no § 3º do art. 20 do Código de Processo Civil, notadamente o zelo com que o causídico atuou na defesa dos interesses do autor e o trabalho exigido no decorrer do processo, não se mostra desarrazoado ou desproporcional o arbitramento dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação. 7) Recurso desprovido. Apelação de Jaime Rubens Venturim 8) Nada obstante o inadimplemento contratual, de que é espécie a negativa indevida de cobertura securitária, por si só, não enseje dano moral, pode, todavia, ensejá-lo na hipótese em que o ilícito contratual, para além do descontentamento natural gerado, cause ao segurado grave aflição psicológica, ao privá-lo do esperado amparo financeiro em situação de necessidade, no caso, durante o período de recuperação da lesão resultante de acidente que o incapacitou para o trabalho. Precedentes do TJES. 9) No tocante ao quantum indenizatório, levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, e sem descurar das finalidades punitiva e pedagógica desta espécie de indenização, bem como da necessidade de que a satisfação financeira do ofendido não se converta em enriquecimento, é razoável, no caso concreto, a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), que deve ser monetariamente corrigida a partir do arbitramento e acrescida de juros moratórios a contar da data da citação. 10) Recurso provido. (Apelação cível n. 0007266-57.2010.8.08.0012, Segunda Câmara Cível, Rel. Juiz de Direito convocado Fábio Brasil Nery, Julg. 02-02-2016, DJES 12-02-2016)

Assim, demonstrado o equívoco na valoração da prova pericial, a reforma da sentença para reconhecer o direito do apelante à cobertura securitária é medida que se impõe.

Passo, então, à análise do
quantum debeatur
.

O apelante pleiteou o pagamento de diárias de R$ 100,00 pelo período de 224 dias (de 19-08-2013 a 31-03-2014). Contudo, a apuração do valor devido deve observar estritamente as provas e os termos contratuais.

Primeiramente, no que diz respeito ao valor da diária, a apelada demonstrou que a apólice vigente na data do sinistro (19-08-2013) era a de n. 03.81.0015641, a qual estipulava o valor da diária em R$ 83,36 (oitenta e três reais e trinta e seis centavos). A apólice que previa o valor de R$ 100,00 somente passou a viger em 15-10-2013, após o evento danoso. Logo, este é o valor a ser considerado para o cálculo.

Quanto ao período de afastamento, a documentação emitida pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (
INSS
)
e juntada aos autos (
fl. 371 do processo digitalizado
) comprova que o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho (NB 603.024.648-1) perdurou de 21-08-2013 a 31-03-2014, corroborando a aleg
ação do autor. No entanto, o contrato prevê uma franquia de 15 dias, com o pagamento das diárias sendo devido apenas a partir do 16º dia de incapacidade, conforme cláusula 4.2.2.1 (fl. 105 do
processo digitalizado)
. O período total de afastamento foi de 222 dias, e, subtraindo-se os 15 dias de franquia, o período indenizável é de 207 dias.

Dessa forma, a indenização por danos materiais (DIT) corresponde a 207 dias multiplicados por R$ 83,36, o que totaliza R$ 17.255,52 (dezessete mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

No que se refere aos
danos morais, entendo que também são devidos. A recusa da segurador
a em pagar a indenização contratual, baseada em interpretação restritiva e contrária à prova técnica produzida em juízo, ultrapassou o mero aborrecimento. O apelante, em um momento de fragilidade física e financeira, após se submeter a um procedimento cirúrgico, viu-se privado de receber a verba que tinha por finalidade justamente substituir sua renda e garantir seu sustento. Tal conduta abusiva frustrou a legítima expectativa do consumidor e causou-lhe angústia e aflição, configurando o dano moral
in re ipsa
. Considerando as
circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, fixo a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra razoável e proporcional.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso para reformar a r
espeitável
sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

a)
Condenar
a ré, ALLIANZ SEGUROS S. A., a pagar ao autor, UBIRAJARA SAMPAIO LOUREIRO, a título de indenização por Diárias de Incapacidade Temporária (DIT), o valor de
R$ 17.255,52 (dezessete mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos)
, corrigido monetariamente a partir da data da negativa administrativa (14-01-2014) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

b)
Condenar
a ré ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data deste julgamento (Súmula 362, STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Em razão da reforma da sentença e da sucumbência mínima do autor, inverto os ônus sucumbenciais para condenar a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o judicioso voto de relatoria.